Tribunal: TJMT
Processo: 1011317-83.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011317-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DE MATOS MAGALHAES - CPF: 942.582.101-10 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena de suspensão da habilitação por outra medida.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e termo de constatação de embriaguez. O acusado, em conversa com os policiais no momento da abordagem, confessou que havia consumido álcool, embora tenha se recusado a realizar o teste de alcoolemia. A alegação de uso de medicamento pelo réu não afasta sua responsabilidade penal, visto que a confissão extrajudicial e os sinais indicativos de embriaguez foram suficientes para embasar a condenação.

4. O crime previsto no art. 306, do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco a bem jurídico específico, sendo suficiente a comprovação da conduta típica.

5. A pena de suspensão da habilitação é consequência legal da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, não comportando substituição por outra medida, independentemente da profissão do condenado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de embriaguez ao volante, sendo este de perigo abstrato, a prova da materialidade pode ser feita por qualquer meio idôneo, inclusive pelo termo de constatação de sinais de embriaguez. 2. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é consequência legal da condenação pelo crime do art. 306, do CTB, não comportando substituição”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; art. 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.04.2021; HC n. 383.225/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 12/5/2017; N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, 2ª Câmara Criminal, j. 02/07/2024; N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS DE MATOS MAGALHÃES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão vertida na denúncia para condenar o apelante pela prática do delito descrito no
art. 306,
caput
, do CTB
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ao final, a suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período legal mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal (Id. 241035699).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de comprovação do estado de embriaguez. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de suspensão de habilitação por dois meses, argumentando que o apelante, motorista carreteiro, depende dessa profissão para o sustento de sua família, substituindo a referida pena restritiva de direito por outra que lhe seja preferível (Id. 241035707).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 241035711).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada. (Id. 246587158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa interpôs recurso de apelação almejando a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da materialidade delitiva e, subsidiariamente, a substituição da pena de suspensão de habilitação por dois meses, argumentando que o apelante exerce a profissão de motorista.

I – Do pleito absolutório:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Segundo restou apurado, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que um veículo automotor havia colidido em um poste de energia elétrica no local do fato.

De imediato, uma guarnição policial fez presença no local para conferir a situação, quando se deparou com condutor, o ora denunciado MARCOS, ao lado do veículo acidentado, tentando retirá-lo do local.

A guarnição da PM procedeu com a abordagem e verificou que o denunciado MARCOS apresentava sinais indicativos de embriaguez. Ao ser perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, o denunciado MARCOS disse para os policiais que “passou a noite inteira bebendo”.

Com isso, o denunciado MARCOS foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia, onde lhe foi oportunizado a realização do teste de etilômetro, mas ele se negou a fazê-lo.

Diante da negativa, os policiais militares lavraram o Termo de Constatação de Embriaguez, no qual constou que o denunciado MARCOS apresentava os seguintes sinais indicativos de embriaguez: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, fala alterada e dificuldade no equilíbrio (Id. 241035658).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante pela prática do delito descrito nos art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a pena total definitiva de 06 (seis) meses detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto. Ao final, a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Não assiste razão ao apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 e seguintes, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (...).

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 241034234); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 241034235); Termo de Depoimento n. 2023.8.85876 (Id. 241034236); Termo de Depoimento n. 2023.8.85877 (Id. 241034237); Boletim de Ocorrência n. 2023.124888 (Id. 241034238); Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 241034240); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.85967 (Id. 241034242); Relatório n. 2023.12.4668 (Id. 241035655); bem como demais declarações juntadas aos autos.

O crime previsto no artigo 306 do CTB é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, sendo que, uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo atribuídos ao acusado, com base nas provas reunidas no processo, a manutenção da condenação torna-se inevitável.

Isso se justifica pelo fato de que a configuração do delito independe da demonstração de perigo concreto ou abstrato, bem como da comprovação de que algum bem jurídico individual tenha sido colocado em risco, consumando-se o crime pelo simples ato, ainda que nenhuma pessoa específica tenha sido afetada, tendo em vista que o objetivo da norma é a proteção da segurança no trânsito, que constitui o bem jurídico tutelado.

No caso em apreço, o apelante
MARCOS DE MATOS MAGALHÃES
, ao ser inquirido em Juízo, negou os fatos, relatando que, na ocasião, não havia ingerido bebida alcóolica, mas sim um medicamento para depressão, o que teria lhe causado sono.

Juíza
: Nesse dia, o que houve?
Apelante
: Eu tinha tomado um comprimido, quando assim que eu saí da empresa, um tal de Azoplan, Azoplan, e ele dá sono. Aí foi na hora que eu acho que eu dormi, que ele deu sono. Ele dá muitas coisas, ele dá sono.
Juíza
: E o senhor tinha ingerido alguma bebida alcoólica nesse dia?
Apelante
: Não, não. Tinha bebido não. Faz muito tempo que eu não me envolvo com bebida alcoólica. (...)
MP
: O senhor estava onde?
Apelante
: Estava na empresa. Eu tinha acabado de sair da empresa, de madrugada.
MP
: Saiu de madrugada, que horas que o senhor entra na empresa? (...)
Apelante
: Não, nós não temos horário não.
MP
: Tá, o senhor estava entrando, dando entrada no início do serviço ou estava indo embora?
Apelante
: Estava indo embora, eu estava indo para casa. Tem dia que é de dia, tem dia que é a noite.
MP
: Seis horas?
Apelante
: Isso.
MP
: O senhor saiu da empresa que horas?
Apelante
: Cinco e meia mais ou menos.
MP
: O senhor tem como comprovar isso? O senhor estava trabalhando lá, como o senhor faz? É ponto que o senhor assina na empresa?
Apelante
: É folha de ponto, nós assinamos o papel, nós não bate ponto não.
MP
: Então o senhor tem a folha de ponto?
Apelante
: Tem umas folhas mas é... diz tacógrafo.
MP
: E aí o senhor estava com sono e bateu isso?
Apelante
: Isso, porque eu tomei um Azoplan, comprimido.
MP
: É remédio pra que?
Apelante
: Depressão.
MP
: Que hora que o senhor tomou?
Apelante
: Eu tomei, eu sempre eu tomo a noite, eu tinha esquecido, eu tomei cedo, tomei era cinco horas da manhã.
MP
: O senhor trabalhou que horas esse dia, a madrugada inteira?
Apelante
: Não. É que lá ela é assim, quando a gente chega de viagem a gente dorme lá dentro da empresa mesmo. Aí eu tava lá dentro. Aí foi na hora que eu saí pra ir pra casa.
MP
: O senhor carrega no bolso?
Apelante
: Carrego. Eu carrego.
MP
: Carrega no bolso o remédio?
Apelante
: Quando eu tava tomando, sim.
MP
: Por que o senhor parou?
Apelante
: Porque não precisa mais. Eu passei já vários exames, fui psicólogo, tudo, não precisa mais tomar.
MP
: Na época o senhor tomava?
Apelante
: Tomava.
MP
: O senhor tem um médico? O senhor tem como comprovar também o médico que passou esse remédio? Ou o lugar que você comprou esse remédio?
Apelante
: Não, hoje não tem mais, porque eu estava na estrada, eu estava lá para o lado de Trivelato.
MP
: Quem te passou foi um médico lá de Trivelato?
Apelante
: Foi, porque eu desmaiei lá. Cheguei a desmaiar, aí acordei com o cara me batendo jogando, passando álcool na minha cara.
MP
: Um tarja preta?
Apelante
: Porque eu estava com dengue e não podia tomar o tipo de remédio, eu fui e tomei. Eu não sabia que eu estava com dengue.
MP
: Tá, mas vamos lá, o médico te deu não era para depressão esse remédio?
Apelante
: Sim, mas não podia tomar ele. Aí não podia tomar e eu não sabia que eu estava com dengue, eu só sentia calor e febre. Aí nesse dia eu não estava sentindo nada.
MP
: Então, mas o remédio era para a depressão e foi um médico do posto de saúde que te deu um remédio para a depressão?
Apelante
: Não. A gente compra o remédio, a gente compra. Aí o que mais a gente faz é a gente compra. A gente chega na farmácia e pede e eles vendem (...) (Id. 241035694).

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares
WALDINEY MORENO DOS SANTOS
e
JOSIMAR SOUZA DE JESUS
, que relataram que foram acionados por populares que relatavam que um veículo havia colidido em um poste de energia no local do fato. A guarnição se deslocou para conferir a situação e localizou o condutor ao lado do veículo tentando retirá-lo empurrando-o. Ao perceber que o condutor estava aparentemente embriagado foi perguntado se ele havia ingerido bebida alcoólica, o qual afirmou que passou a noite bebendo, sendo dada voz de prisão após a afirmação. Afirmaram que o acusado se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Em juízo, o policial
JOSIMAR SOUZA DE JESUS
declarou se recordar do ocorrido, relatando que, na ocasião, a guarnição policial foi avisada acerca de uma colisão ocorrida em um poste de energia e, ao chegar ao local dos fatos, se deparou com a cena dos populares retirando o veículo do citado poste, bem como tomou conhecimento acerca da identidade do condutor. Afirma que no momento de sua condução, o réu havia confessado ter ingerido bebida alcoólica, no entanto, se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ - AgRg no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.04.2021).

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJe 11.04.2017) (grifos meus).

No Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 241034240), consta que o apelante se envolveu em acidente de trânsito e declarou ter ingerido bebia alcoólica, resultando na alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, realizado nos moldes da Resolução n. 432/13 do CONTRAN, revelando que o réu estava com odor de álcool no hálito, sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso, com dificuldade no equilíbrio e fala alterada e se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora.

Dessa forma, com o Termo de Constatação de Embriaguez, somado às declarações dos agentes policiais, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, acrescidos das informações constantes no Termo de Constatação de Embriaguez e associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante
Marcos de Matos Magalhães
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) e fulminam a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
– MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.
Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas, notadamente porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
. (N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao teor do auto de constatação realizado no momento da abordagem
. (N.U 1000690-72.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (grifos meus).

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II – Do afastamento da pena de suspensão de se obter a permissão/habilitação para se dirigir:

A defesa sustenta a inaplicabilidade da pena de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, uma vez que o apelante é motorista carreteiro e é da sua profissão que retira o sustento próprio e de sua família, requerendo a substituição dessa pena restritiva de direito por outra que lhe seja preferível.

Contudo, inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

O artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, determina expressamente a aplicação de pena privativa de liberdade, pena pecuniária e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, vinculando o julgador à observância obrigatória da norma legal.

Nesse contexto, o fato de o apelante exercer a função de motorista profissional não autoriza solução diversa, especialmente porque as sanções previstas no dispositivo legal devem ser impostas de forma cumulativa, não configurando mera opção ao magistrado. Além disso, espera-se dessa categoria profissional maior zelo e responsabilidade no cumprimento das normas de trânsito, em razão da capacitação técnica que caracteriza sua atividade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 607.107/MG
, mediante repercussão geral, firmou o entendimento de que,
com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres
.

A Suprema Corte foi expressa em consignar que
é razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física
.

Acerca do tema:

A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF. 2. Ainda que assim não fosse, é necessário registrar que, embora tenha reconhecido a repercussão geral sobre a aplicação da pena de suspensão da habilitação aos motoristas profissionais no RE 607107 RG/MG, o Supremo Tribunal Federal jamais declarou inconstitucional tal penalidade, que tem sido mantida por este Sodalício em diversos julgados, sob o argumento de que é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito. Precedentes. (...) (HC n. 383.225/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 12/5/2017).

“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.” (TJMT, Ap nº 150492/2015). O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE nº 607107). “A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064). (...) (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023).

Nesse quadro, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos de Matos Magalhães
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024